Tribunal: TJBA
Processo: 8010832-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010832-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: M. A. P. S. e outros

Advogado(s)
:
LUANA MORENO SOUTO, FREDERICO TAVARES TAMBON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por entidade de assistência à saúde contra decisão da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador que rejeitou impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para liberação de valores bloqueados, mantendo ordem de custeio integral de tratamento médico de menor beneficiária de plano de saúde, ante o descumprimento parcial de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da tutela antecipada que autorizava o reembolso de tratamento médico; e (ii) estabelecer se a exigência de documentos atualizados pela operadora justifica a recusa parcial no custeio do tratamento, a ponto de afastar a manutenção da penhora judicialmente determinada.

III. Razões de decidir

1. A penhora não recai sobre valores decorrentes de condenação pecuniária ou multa, mas visa viabilizar o cumprimento de tutela antecipada, diante da recalcitrância da operadora de saúde em efetuar os reembolsos devidos.

2. A exigência de relatório médico atualizado mostra-se desarrazoada para realizar o reembolso, diante da natureza permanente do diagnóstico e da necessidade contínua do tratamento, devidamente realizado, conforme comprovado por notas fiscais.

3. Cabe exclusivamente ao Juízo apreciar o pleito de revisar a necessidade e a quantidade de sessões terapêuticas, mediante apresentação de subsídios técnicos, sendo indevida reavaliação unilateral pela operadora.

4. A cobertura obrigatória e ilimitada para terapias contínuas é garantida pela RN nº 541/2022 da ANS, tornando indevida a negativa de custeio.

5. Diante do risco de dano à saúde da beneficiária, é legítima a liberação imediata dos valores penhorados, nos termos do art. 521, II, do CPC, independentemente de caução.

6. A negativa de cumprimento integral da ordem judicial justifica o bloqueio de ativos da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A negativa de custeio de tratamento contínuo, deferido judicialmente, por plano de saúde, baseada na ausência de relatório médico atualizado, é indevida quando se trata de diagnóstico permanente e há comprovação do tratamento.

2. É legítima a penhora de valores e sua liberação imediata para custeio de tratamento médico quando constatado descumprimento, ainda que parcial, da tutela antecipada deferida judicialmente.

3. Não cabe à operadora de saúde, sem nova decisão judicial, rever a necessidade ou quantidade de sessões terapêuticas previamente autorizadas.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 521, II; RN ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 2348706-64.2023.8.13.0000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010832-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como agravados M. A. P. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator. Fica PREJUDICADO o agravo interno.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03